Tribunal: TJPA
Processo: 0016994-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTS. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações da defesa, todos os crimes apurados nos autos encontram-se provados, pelo auto de apresentação e apreensão do veículo automotor e pelas provas testemunhais, teste de alcoolemia, não havendo que se falar em aplicação da máxima do in dubio pro reo, se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. ____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém/PA, 17 de abril de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016994-05.2020.8.14.0401

APELANTE: JURANDIR EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTS. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, todos os crimes apurados nos autos encontram-se provados, pelo auto de apresentação e apreensão do veículo automotor e pelas provas testemunhais, teste de alcoolemia, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ­­______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de abril de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.

0016994-05.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: JURANDIR EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:

EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JURANDIR EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em
10.12.2021
(Num. 13373292 - Pág. 172/175), nos autos da Ação Penal nº 0016994-05.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à
pena total de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, previstos no art. 306 do CTB.

Consta na denúncia que no dia 18.10.2020, por volta das 09h, o condutor do veículo Corolla GLI, Cláudio Souza, transitava com seu veículo, quando na Humaitá esquina com a Av. Duque de Caxias, após dar sinal para fazer a conversão, uma motocicleta em alta velocidade colidiu com o veículo.

Após a colisão, uma guarnição da polícia militar passou pelo local e foi acionada para atender a ocorrência. No momento da abordagem do sentenciado, os policiais constataram que Jurandir não estava com sua carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez que posteriormente foram atestados pelo teste de alcoolemia.

Por tais razões o Ministério Público denunciou o acusado como incurso no art. 306 do CTB, sendo posteriormente proferida sentença nos moldes acima informado.

Inconformada a defesa interpôs apelação. Em suas razões recursais (Num. 13373302), a defesa impugna o mérito da sentença, pleiteando a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 13373306, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14612184.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa impugna somente o mérito penal, requerendo a reforma da sentença, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Segundo a peça acusatória, os policiais militares que estavam fazendo rondas pelo local, sito Av. Duque de Caxias, foram acionados para atender uma ocorrência, onde um rapaz, que depois soube chamar-se Jurandir Eduardo Vieira dos Anjos, estava dirigindo uma motocicleta, com sinais visíveis de embriaguez e sem possuir habilitação e acabou se envolvendo em um acidente de trânsito por não perceber que outro indivíduo, que dirigia um carro de passeio havia dado sinal para fazer uma determinada conversão.

Ao averiguar os fatos, os policiais constataram que o sentenciado não estava com sua carteira de habilitação e com sinais de embriaguez, sendo conduzido até a barreira da Polícia Rodoviária Federal, onde realizou teste de etilômetro e constatou-se teor alcoólico acima do permitido em lei (0,92 mg/L).

Quanto às condutas do acusado, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no
caput
.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Como evidencia o art. 306, §2º do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, valendo o princípio do livre convencimento motivado, regra no atual sistema processual penal brasileiro. Logo, faz-se, até mesmo desnecessária prova técnica para comprovação da alteração psicomotora do motorista quando a prova testemunhal, imparcial e contundentemente, indica os sinais de embriaguez do acusado. No caso em tela, foram ouvidos em juízo os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tendo ambos confirmado a materialidade e autoria delitiva, como também há a informação acerca do teste etilômetro.

Os agentes de segurança pública José Cristiano Santos Figueiredo e Márcio da Silva Costa, testemunhas que são servidores públicos, isentos de ânimo, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que quando foram acionados o acidente já tinha ocorrido, mas que eles foram os que fizeram a prisão em flagrante do réu, sendo que levaram ele para que fosse realizado o teste de alcoolemia, onde foi confirmado teor alcoólico acima do descrito em lei.

Em apoio à prova testemunhal, tem-se como elementos informativos dos autos o boletim de ocorrência da prisão em flagrante do acusado (Num. 13373179 - Pág. 6), o interrogatório do acusado, em sede policial, no qual confessou que havia ingerido bebida alcoólica e dirigido, bem como do interrogatório do outro indivíduo que esteve envolvido na colisão.

Acerca da validade probatória da prova testemunhal no crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a jurisprudência pátria é pacífica, reiteradamente assim decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME .
I – Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriagues, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro);
II - O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;
III - Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública .IV - Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA 00008395820198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses. (TJ-DF 07119342320208070007 DF 0711934-23.2020.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Portanto, não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se tem prova cabal da autoria e da materialidade delitivas.

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao mérito recursal, devendo ser mantida a condenação pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto
, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, 17 de abril de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2024